Tribunal: TJMT
Processo: 1041235-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041235-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Competência Tributária, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[OSMAR LEMES DE SOUZA TINGO - CPF: 352.781.611-91 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL. VENCIDA A 2a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal.
Iptu
e taxa de limpeza urbana. Tema 1.184 do
stf
. Resolução
cnj
no 547/2024. Providências prévias. Natureza cumulativa. Protesto da
cda
realizado. Ausência de demonstração de tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa. Valor inferior a r$ 10.000,00. Ausência de interesse de agir configurada. Recurso provido
.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou em parte exceção de
pré
-executividade, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Várzea Grande para cobrança de IPTU e Taxa de Limpeza Urbana (CDA no 8740/2022), no valor de R$ 4.565,01. O agravante sustenta a necessidade de extinção do feito por ausência de interesse de agir, diante do descumprimento integral das diretrizes do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, alegando que o Município
limitou-se
a protestar a CDA sem demonstrar prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o mero protesto da CDA, desacompanhado da demonstração de tentativa concreta de conciliação ou adoção de solução administrativa, é suficiente para caracterizar o interesse de agir do ente municipal nas execuções fiscais de baixo valor, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

III.
Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208 (Tema 1.184), fixou tese vinculante estabelecendo que o ajuizamento da execução fiscal depende da prévia adoção cumulativa de: (a) tentativa de conciliação ou solução administrativa; e (b) protesto do título.

4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a simples existência de programas genéricos de parcelamento (REFIS) não supre a exigência de tentativa concreta e individualizada de conciliação com o devedor específico.

5. No caso concreto, o Município limitou-se a protestar a CDA, sem demonstrar a adoção de qualquer providência concreta voltada à solução administrativa ou à tentativa individualizada de conciliação com o executado.

6. A extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, quando não comprovadas as medidas
pré
-processuais cumulativas exigidas pelo Tema
1.184/STF, é medida legítima à luz dos princípios da eficiência, proporcionalidade e racionalidade administrativa.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1.
As providências prévias ao ajuizamento da execução fiscal previstas no Tema 1.184 do STF são cumulativas, não alternativas, sendo insuficiente o mero protesto da CDA quando desacompanhado da demonstração de tentativa concreta de conciliação ou adoção de solução administrativa
individualizada.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024,
arts
. 1o a 3o.

J
urisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184); TJMT, Apelação Cível no 0002184-03.2006.8.11.0109; TJMT, Apelação Cível no 1000506-43.2023.8.11.0107.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Execução Fiscal no 1002668-35.2023.8.11.0002 (IPTU e Taxa de Limpeza Urbana – CDA 8740/2022), que rejeitou em parte a exceção de
pré
-executividade. O recurso veio acompanhado de pedido de efeito suspensivo, o qual foi indeferido por ausência de demonstração
cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano (
arts
. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, CPC). (Id 330131353).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública, atuando pelo agravante, sustenta, em síntese: (i) extinção da execução por ausência de interesse de agir, porque o Município teria descumprido as diretrizes do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, limitando-se ao protesto da CDA sem realizar tentativa concreta de conciliação; (
ii
) subsidiariamente, requer aplicação da taxa SELIC como correção/juros; (
iii
) pede prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais; e (
iv
) condenação em honorários em favor da Defensoria (20%).

Requer a concessão de justiça gratuita. (Id 330011352).

Em contrarrazões, o Município pugna pelo desprovimento do agravo. Afirma cumprir integralmente o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ no 547/2024, pois dispõe de políticas anuais e específicas de conciliação tributária, amplamente divulgadas e com atendimento individualizado (ex.: Lei Municipal no 5.350/2024 – REFIS 2024; Lei Complementar Municipal no 5.440/2025 – Mutirão Fiscal 2025, com prorrogação; encaminhamento prévio a protesto nos termos da Lei 12.767/2012).

Alega que não se exige conciliação individual prévia em cada caso, bastando mecanismos administrativos eficazes e gerais; impugna precedentes citados pelo agravante por tratarem de entes sem programas estruturados. Requer prequestionamento de dispositivos constitucionais e do art. 485, VI, do CPC. (
Id 345780372
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
o Município de Várzea Grande ajuizou execução fiscal para cobrança de crédito tributário relativo a IPTU e Taxa de Limpeza Urbana, com fundamento na CDA no 8740/2022, no valor de R$ 4.565,01.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir do ente municipal, ao argumento de que o Município não observou integralmente as diretrizes fixadas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. Alega que o Município
se
limitou
a promover o protesto da Certidão de Dívida Ativa, sem prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, providências que seriam cumulativas e não alternativas.

Sustenta, ainda, a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária, em observância ao Tema 1.062 do STF.

Do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), estabeleceu tese vinculante sobre execuções fiscais de baixo valor, fixando que:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis."

A Resolução CNJ no 547/2024 regulamentou essa orientação, estabelecendo em seu art. 1o que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Da natureza cumulativa das providências prévias

A questão central deste recurso reside na interpretação da tese firmada pelo STF quanto à natureza das providências prévias exigidas para
o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor
, se
ser
iam cumulativas ou alternativas.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as providências previstas no item 2 da tese do Tema 1.184 são cumulativas, e não alternativas. Isto é, para o válido ajuizamento da execução fiscal, o ente público deve demonstrar tanto a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa quanto o protesto do título.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes desta Corte:

"A jurisprudência vinculante do STF (Tema 1.184) e a Resolução CNJ n. 547/2024 exigem como condição de procedibilidade da execução fiscal, a adoção prévia de medidas administrativas, como tentativa concreta de conciliação com o contribuinte e o protesto da CDA, salvo justificativa objetiva de ineficácia dessas medidas. A simples existência de legislações genéricas de parcelamento ou REFIS municipais não supre a exigência de comprovação de tentativa efetiva de solução extrajudicial no caso concreto, tampouco se equipara à realização de atos direcionados ao devedor específico." (TJMT, N.U 0002184-03.2006.8.11.0109, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 15.8.2025)

"Conforme determina a tese do Tema 1.184, o ajuizamento da execução fiscal depende da prévia e cumulativa adoção de tentativa de conciliação ou solução administrativa; e protesto do título. (...) A alegação genérica de campanhas de
REFIS não supre a exigência de tentativa concreta e individualizada de conciliação, tampouco a comprovação do protesto da CDA, condições cumulativas e indispensáveis à configuração do interesse processual." (TJMT, Apelação Cível no 0001489-49.2006.8.11.0109, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

"A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse processual é legítima quando não comprovadas, mesmo após intimação, as medidas
pré
-processuais exigidas pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024. A mera existência de legislação municipal genérica sobre parcelamentos ou descontos fiscais não supre a exigência de tentativa concreta de solução administrativa dirigida ao devedor." (TJMT, N.U 1000506-43.2023.8.11.0107, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Erotides
Kneip
, j. 28.2.2025)

No caso em apreço, verifica-se que o Município de Várzea Grande ajuizou execução fiscal para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 4.565,01, quantia manifestamente inferior ao patamar de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ no 547/2024.

Conforme se extrai dos autos, o Município limitou-se a promover o protesto da Certidã
o de Dívida Ativa no 19384/2023 e alegar que a criação de sistemas de conciliação e parcelamento, por meio da
Lei Municipal no 5.350/2024 – REFIS 2024
e da
Lei Complementar Municipal no 5.440/2025 – Mutirão Fiscal 2025
,
sem, contudo, demonstrar a adoção de
qualquer providência concreta voltada à tentativa de conciliação ou solução administrativa com o executado específico.

A mera realização do protesto, desacompanhada da demonstração de tentativa concreta e individualizada de conciliação com o devedor, não satisfaz as exigências cumulativas estabelecidas pelo Tema 1.184 do STF.

Ressalte-se que a Resolução CNJ no 547/2024, em seus artigos 2o e 3o, esclarece o conteúdo das providências exigidas, estabelecendo que a tentativa de conciliação pode ser satisfeita pela existência de lei geral de parcelamento, pelo oferecimento de vantagem na via administrativa ou pela notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento. No caso, não há qualquer comprovação de que o Município tenha adotado providência individualizada em relação ao executado, seja mediante notificação prévia, seja mediante oferecimento concreto de acordo ou parcelamento.

A manutenção de execução fiscal cujo valor é manifestamente inferior aos custos de sua tramitação viola não apenas a tese firmada pelo STF, mas também os princípios constitucionais da eficiência, economicidade e razoabilidade que devem reger a atuação conjunta da Administração Pública e do Poder Judiciário.

Ademais, a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual não implica renúncia ao crédito público ou enriquecimento ilícito do devedor. O Município dispõe de mecanismos extrajudiciais eficientes para cobrança de créditos de pequeno valor, notadamente: protesto extrajudicial da CDA, inscrição em cadastros de
inadimplentes, compensação com créditos do devedor perante a Fazenda Pública e programas de parcelamento e negociação.

Da insuficiência do programa genérico de REFIS

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente decidido que a simples existência de programa genérico de parcelamento fiscal (REFIS) não caracteriza a tentativa concreta e individualizada de conciliação exigida pelo Tema 1.184 e pela Resolução CNJ 547/2024.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado recente deste E. Tribunal:

"5. A Resolução CNJ n. 547/2024, editada para regulamentar o Tema 1.184, exige tentativa concreta e individualizada de conciliação ou adoção de solução administrativa prévia, não sendo suficiente a existência genérica de programa de parcelamento ou REFIS.

6. No caso concreto, embora o Município tenha alegado a existência de programa de regularização fiscal (LC n. 5.144/2023) e o envio da CDA a protesto, não demonstrou ter adotado tentativa concreta e individualizada de conciliação com o devedor antes do ajuizamento da execução.

7. A ausência de comprovação de tais medidas configura a falta de interesse processual, o que impõe a extinção da execução fiscal por ausência de condição da ação."

(TJMT, Apelação Cível n. 1037803-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/12/2025)

Na mesma linha:

"Em suma, de acordo com a tese firmada pelo STF, é legítima a extinção das execuções fiscais de baixo valor, em virtude da falta de interesse de agir da Fazenda Pública, tomando por base o princípio da eficiência administrativa, desde que, para tanto, sejam atendidas determinadas exigências, tais como a tentativa de conciliação ou solução administrativa, e o protesto do título, salvo quando ficar evidenciada a inadequação da medida. No caso dos autos, o juízo de 1o grau acertadamente consignou que, a despeito da comprovação da tentativa de conciliação por intermédio do REFIS, não há comprovação do protesto efetivado, mas tão somente de seu envio. Isso porque, os requisitos estabelecidos na Res. 547/2024, do CNJ são cumulativos, não bastando a campanha do REFIS."

(TJMT, Apelação Cível n. 1006363-48.2024.8.11.0006, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14
.
10
.
2024)

"2. A instituição genérica de programa de parcelamento fiscal não supre, por si só, a exigência de tentativa concreta e individualizada de conciliação, conforme dispõe a Resolução CNJ no 547/2024 e o Tema 1.184 do STF."

(TJMT, Apelação Cível n. 1001459-40.2019.8.11.0012, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23
.
4
.
2025)

Portanto, resta evidenciado que o Município não cumpriu os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF como condição para o próprio ajuizamento da ação executiva.

Da
prejudicialidade
quanto à correção monetária

Tendo em vista o acolhimento do pedido principal de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, resta prejudicada a
análise
do pedido subsidiário relativo à limitação dos encargos de correção monetária e juros de mora à Taxa SELIC.

Dos honorários advocatícios

Em razão da extinção da execução fiscal, impõe-se a condenação do Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que atuou na qualidade de curadora especial do agravante.

Na hipótese, considerando que a extinção decorre da ausência de interesse processual (e não da desconstituição do crédito tributário), a fixação dos honorários deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, a importância da causa, o lugar de prestação dos serviços e o tempo exigido para o trabalho.

Assim, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), montante que se revela adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido.

Do prequestionamento

Por fim, registro que o julgador não está obrigado a enfrentar, de forma exaustiva, todos os dispositivos legais ou fundamentos indicados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de maneira clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, com a devida aplicação das normas jurídicas e da jurisprudência pertinente. Assim, revela-se desnecessária a menção expressa e literal aos artigos de lei, encontrando-se
prequestionada
a matéria na extensão em que foi efetivamente enfrentada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e extinguir a Execução Fiscal no 1002668-35.2023.8.11.0002, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, condenando o Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EGRÉGIA CÂMARA

Peço vênia para divergir do entendimento adotado, nos termos que passo a expor.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Osmar Lemes de Souza Tingo, representado pela Defensoria Pública, contra decisão que, nos autos da execução fiscal proposta pelo Município de Várzea Grande, rejeitou a exceção de pré-executividade e reconheceu a regularidade da execução.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença do interesse processual do ente público na propositura e no prosseguimento da Execução Fiscal no 1002668-35.2023.8.11.0002, bem como à legalidade dos índices de atualização aplicados à CDA, com a pretensão de adoção da Taxa SELIC.

Na origem, a execução fiscal foi ajuizada em 1o/02/2023, visando à cobrança de crédito tributário concernente a IPTU e TLU, exercícios de 2018 a 2020, no valor de R$ 4.565,01.

Passo ao exame.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1184), firmou a tese de que o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor exige a prévia adoção de medidas de racionalização administrativa, consistentes na tentativa de conciliação ou solução administrativa e no protesto do título, ressalvada justificativa de eficiência.

Nos termos do art. 927, III, do CPC, as teses firmadas em repercussão geral possuem eficácia vinculante e aplicação obrigatória aos processos em curso.

No caso, a execução fiscal foi ajuizada em 1o/02/2023, anteriormente ao julgamento do referido recurso extraordinário. À época da propositura da ação, inexistia orientação vinculante condicionando o exercício da pretensão executiva à demonstração formal das medidas administrativas posteriormente delineadas.

Não se pode exigir do ente público comportamento processual moldado por parâmetro jurisprudencial ainda inexistente. A aferição do interesse de agir, nos processos em curso, deve considerar se, ao tempo da apreciação judicial, as providências exigidas pela tese estão demonstradas ou se há justificativa razoável para o ajuizamento.

No ponto, além de constar dos autos a comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa, o Município indica a existência de mecanismos normativos de parcelamento e regularização fiscal.

Registre-se, ainda, que a Resolução CNJ no 547/2024, ao disciplinar a matéria, admite que a tentativa de conciliação/solução administrativa seja satisfeita pela existência de ato normativo que preveja tais mecanismos, presumindo-se cumprida a providência quando assim estabelecida (art. 2o, §§ 1o a 3o).

A finalidade do Tema 1184 é evitar o ajuizamento automático e ineficiente de execuções de pequeno valor, e não impor formalismo excessivo quando evidenciado que medidas administrativas de cobrança e regularização foram disponibilizadas, sobretudo quando houve protesto do título.

Nesse contexto, não se configura ausência de interesse de agir apta a justificar a extinção da execução fiscal.

2. Dos Índices de Correção Monetária – Tema 1.062 do STF

No julgamento do ARE 1.216.078 (Tema 1062), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que observados os limites estabelecidos pela União para os mesmos fins, nos seguintes termos:

“(...) 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.
(STF - ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, DJe 26/09/2019) (g.n.)

A orientação decorre da necessidade de uniformidade mínima no sistema tributário nacional, vedando a fixação de encargos superiores àqueles aplicáveis aos créditos federais.

Embora o Tema 1217, específico para Municípios, ainda esteja pendente de julgamento, a aplicação do entendimento do Tema 1062 por simetria federativa revela-se adequada, sob pena de admitir tratamento mais gravoso ao contribuinte em âmbito municipal.

Assim, as Leis Municipais no 1.178/1991 e no 3.350/2009 devem ser interpretadas em conformidade com a Constituição Federal, limitando-se a atualização à Taxa SELIC, a qual já engloba correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

Esse entendimento tem sido reiteradamente aplicado por este Tribunal:

“[...] 3. Cabível a exceção de pré-executividade para questionar os índices de correção monetária e de juros de mora, porquanto não demandam dilação probatória, desde que evidente a sua desconformidade com os parâmetros estabelecidos pela União, que utiliza, atualmente, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), de acordo com o art. 13 da Lei n. 9.065/1995.

4. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral (Tema 1.062), fixou a tese de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. [...]”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, AI no 1028323-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 03/06/2024)

“(...) A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de pré-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser redimensionados.”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Regimental Cível no 1014565-66.2023.8.11.0000, j. 19/03/2024, publ. 21/03/2024)

Dessa forma, impõe-se o redimensionamento do débito exequendo para adequação aos parâmetros fixados pelo STF.

3. Dos honorários advocatícios

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com redimensionamento do valor executado, configura excesso de execução e gera proveito econômico em favor da parte executada.

Nessa hipótese, a sucumbência do Município é parcial, mas substancial quanto à parcela excluída, legitimando a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para:

1- Acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando ao Município de Várzea Grande que adeque os índices de atualização da Certidão de Dívida Ativa à Taxa SELIC, nos termos do Tema 1062/STF;

2- Manter a decisão quanto ao indeferimento do pedido de extinção da execução fiscal (Tema 1184 do STF) e a validade da citação;

3 – Condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026